Tribunal: STJ
Processo: 0836624-51.2013.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1396904 - MS(2018/0296926-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: ALCIDES JESUS PERALTA BERNAL
ADVOGADO
: JESUS DE OLIVEIRA SOBRINHO - MS005157
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE
IMPROBIDADE.
ALTERAÇÕES
NA
LEI
N.
8.429/1992.
IRRETROATIVIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL QUANTO A
ATOS ÍMPROBOS ANTERIORES À NOVA LEI DE IMPROBIDADE.
EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA
AUSÊNCIA DE ILICITUDE NO ATO
SÚMULA N. 7/STJ.
ADMINISTRATIVO. VALIDAÇÃO DA CONDUTA COMO OPÇÃO
POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada em razão
de ato de improbidade administrativa praticado por prefeito municipal de
Campo
Na sentença, o pedido foi julgado improcedente. No
Grande/MS.
Tribunal
, a sentença foi mantida. Nesta Corte, o recurso especial foi
a quo
inadmitido e o agravo interposto foi conhecido para não conhecer do
recurso especial.
II - Inicialmente, o pedido do recorrente quanto à aplicação
imediata das alterações promovidas pela
à LIA ao caso
Lei n. 14.230/2021
em tela, visando o reconhecimento da prescrição intercorrente nos termos
dos arts. 23 e 142, §1o, do mesmo diploma, não merece acolhimento. O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.119 de
Repercussão Geral, fixou o entendimento de irretroatividade do novo
regime prescricional para as pretensões relativas a atos ímprobos anteriores
à nova disciplina da Lei de Improbidade Administrativa, sendo os novos
marcos temporais aplicados tão somente a partir da publicação da referida
lei. Sendo assim, desinfluente a novel legislação ao caso em apreço. A
propósito, em casos análogos, já decidiu esta Corte Superior:
Ministra Regina Helena Costa, DJe de
REsp n. 2.168.134/SP,
5/9/2024;
AgInt no AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 1.924.736/RN,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
Rcl
18/12/2023,
10/1/2024;
n.
Ministro Benedito Gonçalves, DJe de
e, AgInt nos
47.929/RJ,
21/8/2024;
EDcl no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.035.643/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de

29/5/2023,
31/5/2023.
Documento eletrônico VDA54487842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:57
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 2238d888-8ddb-4f78-9b31-9ee77f421ecd

III - Ademais, conforme voto do eminente Ministro Alexandre
Moraes ao apreciar o Tema 1.199, não se admite a incidência da prescrição
intercorrente sem que haja inércia da parte autora durante o transcurso do
o pedido não merece provimento.
lapso temporal. Portanto,
IV - No que tange ao mérito recursal, relativo à existência ou
não de ato de improbidade administrativa, imperioso pontuar novamente
que, no decorrer do trâmite processual, a lei de regência sofreu
significativas mudanças promovidas pela
Logo, a
Lei n. 14.230/2021.
presente demanda será examinada sob esta nova perspectiva, naquilo em
que for aplicável ao caso
.
sub judice Dito isso, é importante esclarecer que,
com as alterações da
à LIA, passou a ser exigida a
Lei n. 14.230/2021
constatação do dolo específico na conduta perpetrada pelos réus para
configuração dos atos de improbidade previstos nos arts. 9o, 10 e 11, do
mesmo diploma, consoante preceitua o § 2o do
o, da LIA. Nesse
art. 1
sentido:
Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de
AREsp n. 1.894.813/DF,

6/8/2024;
Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe
REsp n. 2.061.719/TO,
de 29/2/2024.
V - Ultrapassada essa questão inicial, cumpre asseverar que não
se desconhece que esta Corte Superior possui entendimento no sentido de
que não esbarra no óbice descrito pela
a mera revaloração
Súmula n. 7/STJ
jurídica das provas e dos fatos. Confiram-se: AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp n. 1.252.262/AL,
relator p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado
em
DJe

23/10/2018,
20/11/2018. Em outras palavras, para que o Superior
Tribunal de Justiça se atenha à sua função atributiva de sentido à lei federal
e uniformizadora da jurisprudência, é preciso que trabalhe sobre os fatos
tais como imobilizados no acórdão recorrido. Não lhe é dado retomar o
exame das provas para redesenhar o cenário de fato e, a partir desse novo
panorama, aquilatar o acerto ou desacerto da interpretação realizada pelo
órgão
. Os tribunais estaduais e regionais federais são soberanos na
a quo
análise dos fatos.
VI - Postas tais considerações, cumpre verificar se, a partir dos
fatos descritos no acórdão, sem qualquer alteração, chega-se à mesma
conclusão defendida pelo recorrente, que alega que o Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso do Sul infringiu os arts. 10, incisos V e VIII,
11, incisos II, IV, VI e 12, todos da

Lei n. 8.429/92. Segundo o MPMS, as
condutas do recorrido, ex-prefeito de Campo
– promover ou
Grande/MS
endossar licitações, realizar contratações irregulares e deixar de honrar
compromissos com fornecedores do município – subsume-se às disposições
que tipificam comportamentos como ímprobos (arts. 10, incisos V e VIII,
11, incisos II, IV, VI, da LIA), razão pela qual devem ser aplicadas as
sanções previstas no
da referida lei.
art. 12
VII - Nesse ponto, cumpre destacar que o Tribunal de Justiça do
Estado do Mato Grosso do Sul, por sua Colenda 3a Câmara Cível, prolatou
acórdão pelo qual se verifica a impossibilidade de endossar as percepções e
conclusões apresentadas pelo recorrente. Primeiramente, porque o acórdão
rechaça a ilicitude da prática do recorrido, validando-a enquanto opção
político-administrativa e, com isso, nega a subsunção típica da conduta aos
tipos de improbidade administrativa indicados pelo autor da ação. Em
segundo lugar, porque as instâncias ordinárias assentaram que não há dolo
Documento eletrônico VDA54487842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:57
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 2238d888-8ddb-4f78-9b31-9ee77f421ecd

genérico ou específico para a completa adequação típica da conduta,
sobretudo diante da necessária comprovação do dolo específico exigido
pela atual redação do §2o do
o, da Lei n.
incluída pela Lei
art. 1
8.429/1992,
n.

14.230/2021.
VIII - Em outras palavras, o Tribunal de origem concluiu pela
manutenção da sentença de improcedência, não reconhecendo a prática de
ato ímprobo imputado ao réu, com fundamento na ausência tanto do dano
ao erário quanto do elemento anímico, seja na modalidade dolo específico,
como atualmente exigido, seja na modalidade dolo genérico ou até mesmo
culpa, como outrora possível. Logo, o único modo de se chegar à conclusão
almejada pelo recorrente seria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, procedimento este não admitido em via de recurso especial, a teor da
orientação sedimentada no enunciado da
Conforme
Súmula n. 7/STJ.
pacífico entendimento desta Corte, o enfrentamento das questões atinentes
à efetiva caracterização ou não de atos de improbidade administrativa
descritos nos arts. 9o, 10 e 11 da
sob as perspectivas
Lei n. 8.429/1992,
objetiva – de caracterização ou não de enriquecimento ilícito, existência ou
não de lesão ao erário e de violação ou não de princípios da Administração
Pública – e subjetiva – consubstanciada pela existência ou não de elemento
anímico –, demandam inconteste revolvimento fático-probatório, o que,
reitera-se, é vedado pelo enunciado da Súmula n. 7 do STJ. Nesse sentido:
AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.117.559/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos
16/10/2023,
18/12/2023;
EDcl no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.035.643/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
29/5/2023,
31/5/2023;
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AREsp n. 1.611.566/SC,
Turma, julgado em
DJe de
e,
20/5/2024,
29/5/2024;
REsp n. 2.189.438/SP,
Ministra Regina Helena Costa, DJe de

11/02/2025. Ainda, sobre a temática,
destaco o seguinte julgado: AgInt no
relator
AREsp n. 2.036.161/MS,
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe
19/2/2025,
de
24/2/2025.
IX - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54487842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:57
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 2238d888-8ddb-4f78-9b31-9ee77f421ecd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1396904 - MS (2018/0296926-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: ALCIDES JESUS PERALTA BERNAL
ADVOGADO
: JESUS DE OLIVEIRA SOBRINHO - MS005157
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE
IMPROBIDADE.
ALTERAÇÕES
NA
LEI
N.
8.429/1992.
IRRETROATIVIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL QUANTO A
ATOS ÍMPROBOS ANTERIORES À NOVA LEI DE IMPROBIDADE.
EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA
AUSÊNCIA DE ILICITUDE NO ATO
SÚMULA N. 7/STJ.
ADMINISTRATIVO. VALIDAÇÃO DA CONDUTA COMO OPÇÃO
POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada em razão
de ato de improbidade administrativa praticado por prefeito municipal de
Campo Grande/MS. Na sentença, o pedido foi julgado improcedente. No
Tribunal
, a sentença foi mantida. Nesta Corte, o recurso especial foi
a quo
inadmitido e o agravo interposto foi conhecido para não conhecer do recurso
especial.
II - Inicialmente, o pedido do recorrente quanto à aplicação
imediata das alterações promovidas pela
à LIA ao caso
Lei n. 14.230/2021
em tela, visando o reconhecimento da prescrição intercorrente nos termos dos
arts. 23 e 142, §1o, do mesmo diploma, não merece acolhimento. O Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.119 de Repercussão Geral,
fixou o entendimento de irretroatividade do novo regime prescricional para as
pretensões relativas a atos ímprobos anteriores à nova disciplina da Lei de
Improbidade Administrativa, sendo os novos marcos temporais aplicados tão
somente a partir da publicação da referida lei. Sendo assim, desinfluente a
novel legislação ao caso em apreço. A propósito, em casos análogos, já
decidiu esta Corte Superior:
Ministra Regina Helena
REsp n. 2.168.134/SP,
Costa, DJe de
AgInt no AgInt no
relator
5/9/2024;
AREsp n. 1.924.736/RN,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
Documento eletrônico VDA53008588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:42
Código de Controle do Documento: 8117f04d-12d2-4600-9764-acb699f14a88

Rcl n. 47.929/RJ, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de
10/1/2024;
e, AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
21/8/2024;
REsp n. 2.035.643/SP,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
29/5/2023,

31/5/2023.
III - Ademais, conforme voto do eminente Ministro Alexandre
Moraes ao apreciar o Tema 1.199, não se admite a incidência da prescrição
intercorrente sem que haja inércia da parte autora durante o transcurso do
o pedido não merece provimento.
lapso temporal. Portanto,
IV - No que tange ao mérito recursal, relativo à existência ou não
de ato de improbidade administrativa, imperioso pontuar novamente que, no
decorrer do trâmite processual, a lei de regência sofreu significativas
mudanças promovidas pela
Logo, a presente demanda
Lei n. 14.230/2021.
será examinada sob esta nova perspectiva, naquilo em que for aplicável ao
caso
.
sub judice Dito isso, é importante esclarecer que, com as alterações da
à LIA, passou a ser exigida a constatação do dolo
Lei n. 14.230/2021
específico na conduta perpetrada pelos réus para configuração dos atos de
improbidade previstos nos arts. 9o, 10 e 11, do mesmo diploma, consoante
preceitua o § 2o do
o, da LIA. Nesse sentido:
art. 1
AREsp n. 1.894.813/DF,
Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de

6/8/2024; REsp n. 2.061.719/TO,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 29/2/2024.
V - Ultrapassada essa questão inicial, cumpre asseverar que não se
desconhece que esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que
não esbarra no óbice descrito pela
a mera revaloração
Súmula n. 7/STJ
jurídica das provas e dos fatos. Confiram-se: AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp n. 1.252.262/AL,
relator p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe

23/10/2018,
20/11/2018. Em outras palavras, para que o Superior
Tribunal de Justiça se atenha à sua função atributiva de sentido à lei federal e
uniformizadora da jurisprudência, é preciso que trabalhe sobre os fatos tais
como imobilizados no acórdão recorrido. Não lhe é dado retomar o exame das
provas para redesenhar o cenário de fato e, a partir desse novo panorama,
aquilatar o acerto ou desacerto da interpretação realizada pelo órgão
.
a quo
Os tribunais estaduais e regionais federais são soberanos na análise dos fatos.
VI - Postas tais considerações, cumpre verificar se, a partir dos
fatos descritos no acórdão, sem qualquer alteração, chega-se à mesma
conclusão defendida pelo recorrente, que alega que o Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso do Sul infringiu os arts. 10, incisos V e VIII,
11, incisos II, IV, VI e 12, todos da

Lei n. 8.429/92. Segundo o MPMS, as
condutas do recorrido, ex-prefeito de Campo Grande/MS – promover ou
endossar licitações, realizar contratações irregulares e deixar de honrar
compromissos com fornecedores do município – subsume-se às disposições
que tipificam comportamentos como ímprobos (arts. 10, incisos V e VIII, 11,
incisos II, IV, VI, da LIA), razão pela qual devem ser aplicadas as sanções
previstas no
da referida lei.
art. 12
Documento eletrônico VDA53008588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:42
Código de Controle do Documento: 8117f04d-12d2-4600-9764-acb699f14a88

VII - Nesse ponto, cumpre destacar que o Tribunal de Justiça do
Estado do Mato Grosso do Sul, por sua Colenda 3a Câmara Cível, prolatou
acórdão pelo qual se verifica a impossibilidade de endossar as percepções e
conclusões apresentadas pelo recorrente. Primeiramente, porque o acórdão
rechaça a ilicitude da prática do recorrido, validando-a enquanto opção
político-administrativa e, com isso, nega a subsunção típica da conduta aos
tipos de improbidade administrativa indicados pelo autor da ação. Em
segundo lugar, porque as instâncias ordinárias assentaram que não há dolo
genérico ou específico para a completa adequação típica da conduta,
sobretudo diante da necessária comprovação do dolo específico exigido pela
atual redação do §2o do
o, da Lei n. 8.429/1992, incluída pela Lei
art. 1
n. 14.230/2021.
VIII - Em outras palavras, o Tribunal de origem concluiu pela
manutenção da sentença de improcedência, não reconhecendo a prática de ato
ímprobo imputado ao réu, com fundamento na ausência tanto do dano ao
erário quanto do elemento anímico, seja na modalidade dolo específico, como
atualmente exigido, seja na modalidade dolo genérico ou até mesmo culpa,
como outrora possível. Logo, o único modo de se chegar à conclusão
almejada pelo recorrente seria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, procedimento este não admitido em via de recurso especial, a teor da
orientação sedimentada no enunciado da
Conforme pacífico
Súmula n. 7/STJ.
entendimento desta Corte, o enfrentamento das questões atinentes à efetiva
caracterização ou não de atos de improbidade administrativa descritos nos
arts. 9o, 10 e 11 da
sob as perspectivas objetiva – de
Lei n. 8.429/1992,
caracterização ou não de enriquecimento ilícito, existência ou não de lesão ao
erário e de violação ou não de princípios da Administração Pública – e
subjetiva – consubstanciada pela existência ou não de elemento anímico –,
demandam inconteste revolvimento fático-probatório, o que, reitera-se, é
vedado pelo enunciado da Súmula n. 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.117.559/PR,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no
16/10/2023,
18/12/2023;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 2.035.643/SP,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
29/5/2023,
31/5/2023;
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AREsp n. 1.611.566/SC,
Turma, julgado em
DJe de
e,
20/5/2024,
29/5/2024;
REsp n. 2.189.438/SP,
Ministra Regina Helena Costa, DJe de 11/02/2025. Ainda, sobre a temática,
destaco o seguinte julgado: AgInt no
relator
AREsp n. 2.036.161/MS,
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe
19/2/2025,
de
24/2/2025.
IX - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53008588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:42
Código de Controle do Documento: 8117f04d-12d2-4600-9764-acb699f14a88

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou ação civil
pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado
de Mato Grosso do Sul contra Alcides Jesus Peralta Bernal.
Sustenta-se, em síntese, que ficaram demonstradas, por meio de CPI e
posteriormente por inquérito civil, diversas irregularidades em licitações e contratações
realizadas pelo réu, então Prefeito de Campo Grande, bem como irregularidades referentes
ao inadimplemento com os fornecedores e empresas que prestavam devidamente seus
serviços ao Município. Nesse contexto, verificou-se a contratação de novas empresas sob a
alegação de "emergência" que receberam normalmente seus pagamentos, desrespeitando a
ordem lógica que deveria ter sido seguida.
Ao final, postulou pela condenação do réu pela prática de ato de improbidade
administrativa tipificado nos arts. 10 e 11 da
aplicando-lhe às sanções
Lei n. 8.429/1992,
previstas no art. 12 do mesmo diploma.
Atribui-se à causa o valor de R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais).
Proferida a sentença (fls. 3.980-3.998), a demanda foi julgada improcedente e o
feito extinto, nos termos do
I, do Código de Processo Civil de 1973, ao
art. 269,
fundamento de que não houve a configuração de ato ímprobo, uma vez que não ficou
comprovado o elemento subjetivo, tampouco o dano ao erário.
Contra essa decisão, houve a interposição de recurso de apelação cível pelo
Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul (fls. 4.002-4.072).
Ao apreciar a temática, a 3a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do
Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento do recurso, mantendo-se
incólume a sentença de improcedência (fls. 4.431-4.461), nos termos da ementa abaixo
transcrita:

Documento eletrônico VDA53008588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:42
Código de Controle do Documento: 8117f04d-12d2-4600-9764-acb699f14a88

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA -
ALEGADOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE CAUSAM
PREJUÍZOS AO ERÁRIO E QUE ATENTAM CONTRA OS PRINCÍPIOS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO TÍPICA EM RELAÇÃO
AOS ARTIGOS 10 E 11 DA LEI ? 8.429/1992 - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DOLO
(AINDA QUE GENÉRICO) QUANTO AOS SUPOSTOS ATOS ATENTATÓRIOS AOS
PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS - FALTA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA NO QUE
SE REFERE AOS ALEGADOS ATOS QUE ACARRETAM PREJUÍZOS AO ERÁRIO -
RECURSO DESPROVIDO.
1) A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada quando é
possível aferir-se que o Apelante, depois de discorrer sobre a fundamentação da Sentença,
passa a rebater o conteúdo decisório, explanando as razões pelas quais entende que o
Recorrido deve ser condenado pelas práticas que reputa ilegais.
2) Não há se falar em cometimento de atos ímprobos por parte do agente público
quando não se encontra presente a demonstração de adequação típica às condutas descritas nos
artigos 10 c 11 da Lei n° 8.429/1992.
3) Não se tem como configurado ato de improbidade administrativa quando não
demonstrado o dolo (ainda que genérico) do administrador em atentar contra os princípios da
Administração Pública (hipótese do artigo 11 da IJA). Do mesmo modo, não há se falar em ato
ímprobo do agente público quando não comprovada ao menos a culpa nas hipóteses referentes
a atos que causam prejuízo ao erário (caso do artigo 10 da LIA). Posição consolidada na
jurisprudência do STJ.
4) Apelação conhecida. Preliminar afastada. Recurso desprovido.

Inconformado, o MPMS interpôs recurso especial (fls. 4.467-4.486), com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea , da Constituição Federal, arguindo violação dos
a
arts. 10, V, VIII, 11, II, IV, VI, e 12, todos da Lei n. 8.429/92.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 4.490-4.541.
Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial
(fls. 4.543-4.547).
Adveio, então, a interposição de agravo em recurso especial pelo MPMS, a fim
de possibilitar a apreciação do recurso especial pela instância superior (fls. 4.552-4.572).
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 4.576-4.628.
Documento eletrônico VDA53008588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:42
Código de Controle do Documento: 8117f04d-12d2-4600-9764-acb699f14a88

Intimado, o Ministério Público Federal, por meio da Subprocuradora-Geral da
República Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo conhecimento do agravo para dar
provimento ao recurso especial (fls. 4.634-4.638), em parecer assim ementado:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. INJUSTIFICADA INADIMPLÊNCIA DE CONTRATOS FIRMADOS
PELA
PREFEITURA
E
CONTRATAÇÃO
DE
SERVIÇOS
E
PRODUTOS
SUPERFATURADOS. ATENDIDOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA SUA REGULAR
TRAMITAÇÃO. PLAUSIBILIDADE DA TESE RECURSAL. VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS
DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
E
DANO
AO
ERÁRIO.
CONTROVÉRSIA JURÍDICA. NÃO SOFRE O ÓBICE DA
SÚMULA 07/STJ.
- Parecer pelo conhecimento e provimento do agravo, e provimento do recurso especial
subjacente.

À fl. 4.644, o recorrido Alcides Jesus Peralta Bernal pugnou pela aplicação
imediata das alterações promovidas pela
à LIA ao caso em tela, visando
Lei n. 14.230/2021
o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 23 e 142, §1o, do mesmo
diploma.
Na sequência, as partes e o MPF foram intimados para que se manifestassem
acerca da superveniência da
e eventual influência no julgamento do
Lei n. 14.230/2021
recurso em mesa (fl. 4.646), sendo a determinação cumprida às fls. 4.650-4.651, 4.655-
4.665 e 4.668-4.672.
Após, vieram-me conclusos os autos (fl. 4.674).
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no
do CPC c/c
parágrafo único, inciso II, alínea ,
art. 932, inciso III,
art. 253,
a
"
do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

Documento eletrônico VDA53008588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:42
Código de Controle do Documento: 8117f04d-12d2-4600-9764-acb699f14a88

A análise detida do contexto fático e probatório que acompanha a inicial (documentos e
testemunhas), pertencentes à CPI da inadimplência, conduz à incontroversa existência da
prática de improbidade administrativa pelo recorrido Alcides Jesus Peralta Bernal, por ter este
atrasado os pagamentos de fornecedores e prestadores de serviço contratados, em sua maioria,
na gestão anterior, enquanto os contratos da atual gestão não sofriam com tal inadimplência,
bem como por ter contratado outras empresas com dispensa de licitação, em razão da situação
de emergência e urgência originada pela desistência das empresas dantes contratadas.
Na aludida CPI restou verificado o inadimplemento das obrigações da Prefeitura
Municipal de Campo Grande/MS perante alguns fornecedores e prestadores de serviços, bem
como o pagamento com atraso muito além do prazo razoável a outras empresas, sendo que em
ambas as situações o Executivo Municipal não apresentou processo administrativo ou
justificativa formal que motivasse tais atos.
[...]
A referida Comissão também apurou a ausência de qualquer fundamentação legal,
respaldo técnico e jurídico para o inadimplemento nos pagamentos por parte do Executivo
Municipal, bem como para a retenção de pagamentos por parte do Prefeito Municipal e o
desrespeito à ordem cronológica de suas liquidações, o que constitui manifesta afronta ao
artigo 5o da
bem como se enquadra na hipótese prevista no artigo 11, inciso II,
Lei n. 8.666/93,
da
segundo o qual “Constitui ato de improbidade administrativa que atenta
Lei 8.429/92,
contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres
de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente (II) -
retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício”.
[...]
Na hipótese em exame, restou averiguado que as contratações emergenciais realizadas
na época foram decorrentes da referida inadimplência por parte do Executivo Municipal, o que
conduziu a conclusão de que tais cenários emergenciais foram, em verdade, criados pela
gestão do Prefeito em questão, ainda mais porque tais contratações diretas realizadas pela
Prefeitura foram enquadradas em contratação de emergência mesmo sem prévia justificativa
plausível, e devidamente publicada, que caracterizasse tal situação.
[...]
Além disso, consta ainda que tais empresas contratadas de emergência foram
“escolhidas” pela gestão em exercício e que as mesmas apresentavam várias irregularidades,
como é o caso da Empresa Salute Distribuidora de Alimentos Ltda, que foi contratada sem que
tivesse licença sanitária, qualificação técnica, capacidade operacional e qualificação
econômico-financeira, além do fato de ter sido “curiosamente” criada dias antes de assinar o
contrato com a Prefeitura, o que restou incontroverso nos autos.
[...]
Ademais, restou apurado que a empresa Salute, além de não apresentar licença sanitária,
qualificação técnica, capacidade operacional e qualificação econômico-financeira, de ter sido
criada dias antes de assinar o contrato com a Prefeitura e de ter terceirizado toda a cadeia de
logística (atendimento, armazenagem, movimentação de carga, transporte e entrega),
apresentou cotação de preços para a compra emergencial em valores superiores aos dantes
apresentados no Pregão Presencial n. 033/2013, sendo que neste, a cotação foi apresentada em
valores abaixo dos praticados pelo mercado atacadista.
[...]
Documento eletrônico VDA53008588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:42
Código de Controle do Documento: 8117f04d-12d2-4600-9764-acb699f14a88

Ao contrário do respeitável entendimento do Tribunal de origem, de que não restou
demonstrado o dolo na conduta do Recorrido, as provas coligidas nos autos, que foram
amplamente admitidas no acórdão objurgado, evidenciaram tanto o dolo genérico, quanto o
dolo específico de sua conduta, porquanto restou amplamente demonstrado que o Recorrido
tinha a plena consciência da ilegalidade de sua conduta ao atrasar os pagamentos de
fornecedores e prestadores de serviço contratados, em sua maioria, na gestão anterior,
enquanto os contratos da atual gestão não sofriam com tal inadimplência, bem como ao
contratar outras empresas com dispensa de licitação, em razão da situação de emergência e
urgência originada pela desistência das empresas dantes contratadas, razão pela qual é
evidente que o modo livre e consciente do autor configura a atuação dolosa apta a caracterizar
ato de improbidade administrativa.
Ora, é evidente que a atuação do Recorrente excede o campo da mera irregularidade ou
ilegalidade, não havendo que se falar em ausência de dolo ou má-fé, já que atuou de forma
organizada e intencional.

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
I. Do pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente à luz das alterações
promovidas pela
à LIA
Lei n. 14.230/2021
O recorrido Alcides Jesus Peralta Bernal pugnou pela aplicação imediata das
alterações promovidas pela
à LIA ao caso em tela, visando o
Lei n. 14.230/2021
reconhecimento da prescrição intercorrente nos termos dos arts. 23 e 142, § 1o, do mesmo
diploma (fls. 4.644).
A pretensão não merece acolhimento.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.119, de repercussão
geral, fixou o entendimento de irretroatividade do novo regime prescricional para as
Documento eletrônico VDA53008588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:42
Código de Controle do Documento: 8117f04d-12d2-4600-9764-acb699f14a88

pretensões relativas a atos ímprobos anteriores à nova disciplina da Lei de Improbidade
Administrativa, sendo os novos marcos temporais aplicados tão somente a partir da
publicação da referida lei, sendo, assim, desinfluente a novel legislação ao caso em apreço.
A propósito, em casos análogos, assim já decidiu esta Corte Superior:
Ministra Regina Helena Costa, DJe de
AgInt no AgInt no
REsp n. 2.168.134/SP,
5/9/2024;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 1.924.736/RN,
DJe de
Rcl n. 47.929/RJ, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de
18/12/2023,
10/1/2024;
e, AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Regina Helena
21/8/2024;
REsp n. 2.035.643/SP,
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
29/5/2023,
31/5/2023.
Ademais, conforme voto do eminente Ministro Alexandre Moraes ao apreciar o
Tema 1.199, não se admite a incidência da prescrição intercorrente sem que haja inércia da
parte autora durante o transcurso do lapso temporal.
Portanto, não merece provimento do pedido.
II - Do agravo em recurso especial
Trata-se de agravo em recurso especial apresentado contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso
do Sul, com fundamento no
alínea , da Constituição Federal.
art. 105, inciso III,
a
De início, verifico que o agravo em recurso especial não encontra em seu
caminho nenhum dos óbices do
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno
art. 253,
desta Corte. É dizer, o recurso atende aos requisitos de admissibilidade, não se acha
prejudicado e impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Assim, autorizado pelo
§ 5o, do CPC, promovo o julgamento do
art. 1.042,
agravo conjuntamente com o recurso especial, passando a analisar, doravante, os
fundamentos do especial.
Documento eletrônico VDA53008588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:42
Código de Controle do Documento: 8117f04d-12d2-4600-9764-acb699f14a88

No que tange ao mérito recursal, relativo à existência ou não de ato de
improbidade administrativa, calha pontuar que, no decorrer do trâmite processual a lei de
regência sofreu significativas alterações promovidas pela
desta forma,
Lei n. 14.230/2021,
a presente demanda será examinada sob esta nova perspectiva, naquilo em que for aplicável
ao caso sub judice.
Dito isso, é importante esclarecer que, com as alterações da
à
Lei n. 14.230/2021
LIA, passou a ser exigida a constatação do dolo específico na conduta perpetrada pelos
réus para a configuração dos atos de improbidade previstos nos arts. 9o, 10 e 11, do mesmo
diploma, consoante preceitua o §2o do
o, da LIA. "
art. 1
E, conforme a orientação do
Supremo Tribunal Federal trazida no tema de repercussão geral supracitado [Tema n.
1.199], é possível a aplicação desta inovação aos processos em curso, respeitando-se a
coisa julgada." (
Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de
.
AREsp n. 1.894.813/DF,
6/8/2024)
Em outras palavras, "o agente perpetrador do fato ímprobo que viola os
princípios administrativos, tipificando alguma das hipóteses legais, deverá ter visado fim
ilícito, seja de ocultação de irregularidades, seja de obtenção de benefício indevido, não
bastando a mera vontade de realizar ato em desconformidade com a lei, consoante enuncia
o § 2o do
o da LIA". (
Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe
art. 1
REsp n. 2.061.719/TO,
de
.
29/2/2024)
Ultrapassada essa questão inicial, cumpre asseverar não se desconhece que esta
Corte Superior possui entendimento no sentido de que não esbarra no óbice descrito pela
a mera revaloração jurídica das provas e dos fatos. Todavia, "exige-se,
Súmula n. 7/STJ
para tanto, que todos os elementos fático-probatórios estejam devidamente descritos no
acórdão recorrido, sendo, portanto, desnecessária a incursão nos autos em busca de
substrato fático para que seja delineada a nova apreciação jurídica". (AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator p/ Acórdão
AREsp n. 1.252.262/AL,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe
.
23/10/2018,
20/11/2018)
Documento eletrônico VDA53008588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:42
Código de Controle do Documento: 8117f04d-12d2-4600-9764-acb699f14a88

Em outras palavras, para que o Superior Tribunal de Justiça se atenha à sua
função atributiva de sentido à lei federal e uniformizadora da jurisprudência, é preciso que
trabalhe sobre os fatos tais como imobilizados no acórdão recorrido. Não lhe é dado
retomar o exame das provas para redesenhar o cenário de fato e, a partir desse novo
cenário, aquilatar o acerto ou desacerto da interpretação realizada pelo órgão
. Os
a quo
tribunais estaduais e regionais federais são soberanos na análise dos fatos.
Postas tais considerações, cumpre verificar se, a partir dos fatos descritos no
acórdão, sem qualquer alteração, chega-se à mesma conclusão defendida pelo recorrente,
que alega que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul infringiu os arts. 10,
incisos V e VIII, 11, incisos II, IV, VI e 12, todos da Lei n. 8.429/92.
Segundo o MPMS, as condutas do recorrido, ex-prefeito de Campo Grande/MS
– promover ou endossar licitações, realizar contratações irregulares e deixar de honrar
compromissos com fornecedores do município – subsume-se às disposições que tipificam
comportamentos como ímprobos (arts. 10, V e VIII, 11, II, IV, VI, da LIA), razão pela qual
devem ser aplicadas as sanções previstas no
da referida lei.
art. 12
Nesse ponto, cumpre destacar que o Tribunal de origem, soberano no exame dos
fatos e das provas contidos nos autos, ao apreciar o caso em tela, apresentou os seguintes
fundamentos (fls. 4.443 - 4461):

O Apelante aduz, na inicial da Ação de Improbidade Administrativa, que o Apelado
teria praticado os atos descritos na Seção II, artigo 10, e Seção III, artigo 11, da
que estabelecem:
Lei no 8.429/1992,
(...)
Ao fim da inicial, o Parquet requer seja o Recorrido condenado nas penas do artigo 12,
incisos II e III, que dispõe:
(...)
Assim, cumpre analisar se nas condutas narradas na petição inicial, atribuídas ao
Apelado (então Prefeito Municipal de Campo Grande), é possível identificar alguma
adequação aos tipos descritos nos incisos citados, dos artigos 10, e 11, da Lei de Improbidade
Administrativa (LIA).
Documento eletrônico VDA53008588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:42
Código de Controle do Documento: 8117f04d-12d2-4600-9764-acb699f14a88

Como o Apelante imputa ao Apelado a prática de diversos atos que configurariam
improbidade sob o ponto de vista administrativo, hei por bem analisar cada um deles de forma
separada, para melhor análise das questões postas em julgamento.
III.A – Da imputação de improbidade administrativa na contratação da empresa JáGás:
No que se refere à contratação emergencial da empresa JáGás, o Ministério Público
Estadual afirma que em 08.03.2013 ocorreu apresentação de propostas no Pregão Presencial no
01/2013 – Processo 12008/2013-34, cujo objeto era o fornecimento de 9.800 botijões de GLP
de 13kg e 5.400 botijões de GLP de 45kg, sendo que, na ocasião, a empresa JáGás participou
do processo juntamente com outras 5 empresas, tendo apresentado as cotações de R$34,50 e
R$127,50, respectivamente, em relação aos referidos botijões. No dia 13.03.2013 sagrou-se
vencedora do certame a empresa Micmar, que ofertou o menor preço; ocorre que, em
18.03.2013, a empresa JáGás apresentou, junto à CECOM, um recurso administrativo contra o
resultado do processo licitatório, sob o argumento de que o preço apresentado pela concorrente
vencedora era inexequível e, nesse meio tempo, apresentou, também, cotação para compra
emergencial dos produtos (com preços de R$38,00 (P13) e R$139,00 (P45)), que eram maiores
do que os apresentados pela própria empresa no Pregão Presencial realizado há poucos dias.
Menciona que algumas Secretarias Municipais, em 18.03.2013, em manobra engendrada para
beneficiar a empresa JáGás, com documentos idênticos, impuseram a compra do GLP da
referida empresa, mediante dispensa de licitação por “emergência fabricada”. Em assim
procedendo, a Municipalidade teria gerado um gasto de R$101.977,00 para comprar os
produtos da empresa JáGás, sendo que havia procedimento licitatório em aberto tendo como
vencedora a empresa Micmar, que oferecia os mesmos produtos ao preço de R$77.000,00,
portanto, 24% mais barato, do que decorre o prejuízo ao erário na contratação emergencial
“fabricada”. Narra que, conforme depoimento prestado pelo proprietário da empresa JáGás à
CPI mencionada nos autos, referida empresa, contratada durante o mandato do Apelado,
recebia seus pagamentos em dia, enquanto que outras empresas, que prestaram serviços em
períodos anteriores à contratação emergencial, estavam com os respectivos pagamentos em
atraso.
Analisando o quanto narrado e os documentos juntados aos autos não vislumbro a
prática de improbidade administrativa nos fatos acima descritos.
Conforme aduzido e comprovado pela defesa do Agravado no que se refere à
contratação emergencial da empresa JáGás, por solicitação do Secretário Municipal de
Administração, foi instaurado, em 14.02.2013, o procedimento licitatório pelo sistema de
registro de preços, na modalidade Pregão Presencial (de no 001/2013), para aquisição de Gás
Liquefeito de Petróleo – GLP, visando atender secretarias e autarquias, sendo que acudiram ao
pregão um total de seis empresas, tendo se sagrado vencedora a empresa Micmar, por ter
ofertado o menor preço (R$31,00 para o botijão de 13kg e R$102.50 para o botijão de 45kg),
conforme publicação no Diário Oficial de 14.03.2013 (p. 8 do Diogrande no 3.725, de
14.03.2013). Inconformadas com o resultado, as empresas JáGás Comércio de Gás e Youssif
Amim Youssif apresentaram Recurso contra a Decisão da pregoeira em 18.03.2013, sendo
que, após regular processamento, com apresentação de contrarrazões, a irresignação foi
submetida, em 03.05.2013, ao Apelado, cuja decisão, proferida em 10.0 5.2013, confirmou o
que havia decidido a Pregoeira; todavia, a empresa Youssif Amim Youssif, em 15.05.2013,
apresentou novo recurso, que foi recebido e julgado improcedente por Despacho do Prefeito
datado de 29.05.2013.
Documento eletrônico VDA53008588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:42
Código de Controle do Documento: 8117f04d-12d2-4600-9764-acb699f14a88

Tendo em vista a apresentação de dois recursos administrativos, sendo um deles
formulado por empresa diversa daquela que ganhou o certame na modalidade emergencial (no
caso, a empresa Youssif Amim Youssif), é evidente que o resultado do Pregão Presencial no 01
/2013 – Processo 12008/2013-34 não restou consolidado na data inicialmente prevista pela
Administração Municipal, fato que justifica a contratação da compra na forma emergencial de
GLP, na iminência de desabastecimento de referido produto nas unidades educacionais e de
assistência social do município.
Também não caracteriza ato de improbidade administrativa o fato de o preço atribuído
aos botijões de GLP, pela empresa JáGás, serem maiores na contratação emergencial do que
no procedimento licitatório ordinário (Pregão), haja vista que as modalidades de compra são
diversas, com critérios, preços, prazos e procedimentos diferentes. Melhor dizendo, é da
própria lógica do mercado que se disponibilize um preço menor quando a venda é feita no
atacado, com um prazo maior para oferta do GLP, do que quando o produto em questão (ou
qualquer outro) for disponibilizado por venda a varejo, com prazo diminuto, que é o que
ocorre quando o ente público procede à abertura de compra emergencial, com dispensa de
licitação.
Tanto é verdade que a própria empresa Micmar, que se sagrou vencedora do
procedimento licitatório ordinário (antecedente), ao ofertar preço para a disputa da compra
emergencial, o fez em valor maior do que aquele ofertado por ela própria por ocasião do
Pregão que venceu.
Outro ponto que merece destaque é o fato de o preço praticado pela empresa JáGás por
ocasião da compra emergencial (no importe de R$38,00 por botijão de 13kg) ter sido menor do
que o preço médio nacional apurado pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) para o mês em
que realizada a compra (março de 2013), haja vista que este último girava em torno de
R$40,00 o botijão, consoante consta em documento a f.2.370 dos autos.
Ressalto, por último, que tão logo o objeto do Pregão Presencial no 001/2013 foi
adjudicado à empresa vencedora do certame (Micmar), o que ocorreu em 29.05.2013, o
contrato emergencial entabulado com a empresa JáGás foi interrompido prematuramente,
antes de seu término. Tal fato é corroborado pela simples análise do contrato administrativo de
f.1.784/1.788, publicado no Diogrande de 08.04.2013 (f.1.788), haja vista que referido
contrato com validade de dois meses (cláusula quarta – f.1.785), iniciou-se em 15.04.2013
(data da primeira expedição de nota fiscal pela empresa fornecedora – f.1.790), e findou-se em
29.05.2013, data da adjudicação do objeto à empresa vencedora do certame ordinário.
Dessa forma, como não houve comprovação de haver qualquer ato que possa ser
reputado ímprobo na contratação da empresa JáGás, o recurso, nesse particular, não merece
provimento.
III.B – Da imputação de improbidade administrativa na alegada inadimplência quanto à
empresa Total Serviços Gerais Ltda. e contratação da empresa Megaserv:
Quanto à empresa Total Serviços Gerais Ltda., contratada na gestão municipal anterior
(encerrada em dezembro de 2012) para os serviços de limpeza, higiene e conservação das
unidades municipais de Saúde, o alegado ato de improbidade administrativa praticado pelo
Recorrido, segundo o Recorrente, estaria comprovado pelo fato de a Municipalidade ter
dívidas com referida empresa que somavam quase R$500.000,00, e que ultrapassavam o prazo
de 90 dias, o que levou a pessoa jurídica em questão a rescindir o contrato, sendo que o
inadimplemento teria causado dificuldades financeiras à prestadora de serviço, que teve até de
Documento eletrônico VDA53008588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:42
Código de Controle do Documento: 8117f04d-12d2-4600-9764-acb699f14a88

se valer de empréstimos bancários para arcar com seus compromissos salariais. Ressalta que
nesse caso também não houve qualquer justificativa ou notificação sobre os motivos do
inadimplemento contratual por parte do ente público.
Por análise das provas carreadas aos autos, a conclusão é a de não ter havido a prática
de ato ímprobo pelo Apelado relativamente aos fatos acima narrados.
Consoante apontado pelo Recorrido, no que tange à empresa Total, em relação à qual se
imputa ato de improbidade administrativa por atraso de pagamentos (que teriam levado
referida empresa a rescindir o contrato anteriormente estabelecido entre ela e a
municipalidade), encontra-se nos autos o processo no qual a Total Serviços Gerais Ltda.
sagrou-se vencedora na licitação (Pregão Presencial no 271/2012) ocorrida ao final da gestão
municipal anterior (entre novembro e dezembro de 2012 – f.3.357/3.362), sendo certo que o
respectivo contrato administrativo não foi assinado pelo ora Apelado, no início de seu
mandato, porque, segundo Parecer do Auditor da Secretaria Municipal de Saúde (f.2.637/2.
638), aprovado pelo Secretário Municipal de Saúde (f.2.639/2.640), havia indícios veementes
de favorecimento à vencedora do certame em questão, bem como supervalorização do preço
dos serviços que seriam contratados, que teriam sido reajustados para valores incompatíveis
com o objeto do pregão, sem qualquer justificativa plausível.
Pelos documentos constantes nos autos é possível aferir-se, ainda, que a saída
encontrada para a celeuma referente aos indícios de favorecimento acima narrados, e a
necessidade de continuidade dos serviços essenciais de limpeza e asseio das unidades de
saúde, foi a prorrogação dos mesmos contratos que estavam vigentes, por aditivos, entre a
própria empresa Total Serviços Gerais Ltda. e o Município de Campo Grande; tanto que o
Secretário de Saúde do município enviou ofício consultando a empresa se haveria interesse na
prorrogação dos referidos contratos (de referência 04- B e 04-C), conforme documento a f.
2.636 dos autos, sendo que referida empresa, em documento datado de 1o.01.2013, aceitou a
prorrogação dos contratos em seus termos (resposta a f.2.746), pelo período de mais um ano.
Com a concordância do representante da empresa Total, os novos aditivos aos contratos foram
levados a termo, tal como consta nos documentos de f. 2.830/2.831 e 3.078/3.079.
Contudo, o próprio representante da empresa Total Serviços Gerais Ltda., em
comunicado ao Secretário Municipal de Administração datado de 29.01.2013, denunciou a
prorrogação dos dois contratos que mantinha com a municipalidade (04-B e 04-C), alegando
ausência de capacidade operacional para manutenção do objeto dos referidos contratos; na
mesma ocasião, avisou que ainda continuaria prestando seus serviços por um prazo de 30 dias,
a contar daquela data (f.2.832).
Dessa feita, ao contrário do que alegado na inicial e no recurso do Apelante, a resolução
dos contratos que a empresa Total Serviços Gerais Ltda. mantinha com a municipalidade não
se deu por conta de atrasos nos pagamentos, mas sim por ausência de capacidade operacional
da referida pessoa jurídica logo após aceitação de prorrogação de contratos assinados na
gestão municipal anterior, segundo informe lavrado por seu próprio representante (a f.2.832).
Convém salientar, ainda, que o representante da Total Serviços Gerais Ltda., depois de
ter denunciado os contratos, ainda solicitou, em 08.02.2013, um realinhamento da última
prorrogação dos contratos (a qual, com a denúncia contratual pela própria Total, só vigeria até
o fim de fevereiro de 2013) para fins de reequilíbrio econômico-financeiro contratual, por
conta de convenção coletiva de trabalho que havia reajustado os salários dos funcionários para
o ano de 2013 (f.2.834/2.835), sendo certo que o Secretário Municipal de Saúde, além de ter
Documento eletrônico VDA53008588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:42
Código de Controle do Documento: 8117f04d-12d2-4600-9764-acb699f14a88

solicitado a rescisão dos contratos ao departamento competente, ainda determinou que se
cumprisse o realinhamento contratual requerido pela Total (conforme documento a f.3.114),
do que resultou na elaboração de retificação do último termo aditivo ao contrato (datado de
25.02.2013), onde já constavam as alterações requeridas pelo representante da referida
empresa (f.3.132/3.133).
Tal fato demonstra que a municipalidade, nesse particular, além de não ter dado causa à
rescisão do contrato com a empresa Total (a qual foi requerida pelo próprio representante da
empresa, por ausência de capacidade operacional), ainda procedeu ao reajuste das avenças
para manter o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, nos termos constantes em
contratos entabulados originariamente com a gestão municipal anterior.
Ademais, constam nos autos, ainda, diversos comprovantes de transferências bancárias
das contas do ente público municipal para a empresa Total Serviços Gerais Ltda., para
pagamentos das notas decorrentes dos contratos em epígrafe, sendo que tais documentos
datam de abril e maio de 2013 (f.3.140/3.152), ou seja, de datas posteriores à rescisão dos
referidos contratos, do que não se vislumbra o propalado inadimplemento apto a ensejar a
alegada prática de ato de improbidade administrativa.
No que se refere à empresa Marcos Antônio Marini – EPP (MEGASERV), prestadora
de serviço de limpeza, asseio e conservação, o Recorrente afirma que, devido à rescisão
contratual tratada nos parágrafos acima, em 1o.03.2013, a Prefeitura Municipal, por meio da
Secretaria Municipal de Saúde Pública, firmou contrato com esta última empresa, em caráter
emergencial, pelo prazo de 180 dias, visando a prestação de serviços de limpeza, conservação,
higiene e asseio nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Assevera o Parquet que, novamente
levando a situação ao limite da negligência e da má-fé, o Apelado teria deixado o contrato aqui
mencionado vencer (no dia 27.08.2013) e, no mesmo dia, abriu o Pregão Presencial no 099
/2013, para a contratação de serviços de limpeza das UBS's, sendo que, como sabido, na data
do término do contrato emergencial já deveria haver uma empresa previamente contratada, por
licitação, para assumir a prestação dos serviços, o que não se teria verificado.
Mais uma vez não assiste razão ao Ministério Público Estadual.
Como já explicitado acima, houve a descontinuação da prorrogação dos contratos de
limpeza, asseio e conservação entabulados na administração anterior, por iniciativa do próprio
representante da empresa Total Serviços Gerais Ltda., sendo que os referidos contratos
encerraram-se ao término do mês de fevereiro de 2013. Visando a continuidade da prestação
dos serviços públicos em questão, a municipalidade houve por bem proceder à contração
emergencial de empresa que prestasse tais serviços, sendo que três empresas acudiram à
convocação para apresentar orçamentos (Megaserv, Servplan e Morana RH). Das três
empresas, a Megaserv foi a que apresentou a melhor proposta, pelo menor preço, e foi
contratada de forma emergencial, pelo prazo de 180 dias, por contrato assinado em 1o.03.2013,
e publicado no Diogrande no 3.729, de 20.03.2013 (f.1.949/1.969).
O contrato emergencial em questão, então, teria vigência até meados do mês de
setembro de 2013 (por ter começado a ter validade em 20.03.2013). Antes de findo o prazo
previsto no ajuste emergencial, a Municipalidade fez publicar, no Diogrande no 3.829, de 14
de agosto de 2013 (p. 9/10), o Aviso de Licitação referente ao Pregão Presencial no 099/2013,
cujo objeto era justamente a contratação de empresa de limpeza, asseio e conservação para as
unidades de saúde da Capital.
Documento eletrônico VDA53008588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:42
Código de Controle do Documento: 8117f04d-12d2-4600-9764-acb699f14a88

Assim, é possível aferir-se que não se sustenta a afirmação do Recorrente, de que o
Apelado teria deixado vencer o prazo da contratação emergencial anterior para, só então,
proceder à nova licitação, haja vista que mais de um mês antes do término de vigência do
contrato emergencial em comento o procedimento licitatório para contratação regular de
empresa de asseio e conservação já estava em andamento no âmbito da administração
municipal. Não há, nesse ponto, qualquer indício de prática de ato de improbidade
administrativa pelo Recorrido.
Saliento que o simples fato de a empresa Marcos Antônio Marini – EPP (MEGASERV)
ter se sagrado vencedora do procedimento licitatório ordinário regulado pelo Aviso de Pregão
Presencial no 099/2013, depois de ter disputado o objeto contratual com mais seis empresas do
setor, não consubstancia ato ímprobo por parte do Recorrido; tanto que não há sequer uma
única alegação nesse sentido no feito.
Outro ponto que merece destaque é o fato de não haver óbice a que o ente público, por
seus servidores ou funcionários contratados, preste o serviço público de forma direta, que foi o
que ocorreu por um pequeno lapso temporal, conforme alegado pelo Recorrido, no período
entre o término do contrato emergencial e a ultimação do procedimento licitatório regulado
pelo Pregão Presencial no 099/2013. Até porque é o próprio ente público o titular do serviço,
que o delega ou permite que terceiros o prestem em seu nome, mediante contrato
administrativo. Em assim procedendo, a municipalidade nada mais fez do que cumprir o
postulado do princípio da continuidade do serviço público, que norteia a relação entre
Administração Pública e administrados. No mesmo sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
DA
LINAVE
TRANSPORTES
LTDA.
ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. PERMISSÃO.
AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NULIDADE. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO
SERVIÇO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 535
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À RESERVA DE PLENÁRIO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
§ 2o, DA
SÚMULA 7/STJ. ART. 42,
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. PRAZO.
LEI 8.987/95.
RESPEITO AO
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ART. 37, INCISO XXI,
HONORÁRIOS. TESE SEM PREQUESTIONAMENTO.
1. No que se refere à decisão que conheceu do agravo para prover o recurso
especial do Detro, inconcebível que se imagine privilegiar o interesse privado da
empresa recorrida, no eventual direito de ser indenizada, mantendo a perpetuação de um
contrato reconhecido como nulo pela ausência de licitação.
2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que "extinto o
contrato de concessão por decurso do prazo de vigência, cabe ao Poder Público a
retomada imediata da prestação do serviço, até a realização de nova licitação, a fim de
assegurar a plena observância do princípio da continuidade do serviço público, não
estando condicionado o termo final do contrato ao pagamento prévio de eventual
indenização, que deve ser pleiteada nas vias ordinárias" (AgRg no REsp 1139802/SC,
Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
12/04/2011,
25/04/2011)
Documento eletrônico VDA53008588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:42
Código de Controle do Documento: 8117f04d-12d2-4600-9764-acb699f14a88

3. Declarada a nulidade da permissão outorgada sem licitação pública, não se
pode condicionar o termo final do contrato ao pagamento prévio de eventual
indenização, cabendo ao Poder Público a retomada imediata da prestação do serviço, até
a realização de nova licitação.
4. Ressalta-se que a eventual paralisação na prestação do serviço de transporte
público de que trata a presente demanda, coadjuvado pela impossibilidade de o ente
público assumir, de forma direta, a prestação do referido serviço, em razão da
desmobilização da infra-estrutura estatal, anterior a conclusão do procedimento
licitatório, poderá ensejar a descontinuidade dos serviços prestados, em completa
afronta ao princípio da continuidade dos serviços públicos essenciais. Assim, visando a
continuidade do serviço público de transporte e o interesse de toda coletividade,
autoriza-se a realização do procedimento licitatório no prazo de até um ano,
independentemente do trânsito em julgado, momento em que cessam os efeitos dos
contratos em questão.
(...) 16. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp no 481.094/RJ.
Órgão Julgador: 2a Turma. Relator: Min. Mauro Campbell Marques. Julgamento:
15.05.2014).
Dessa feita, por não vislumbrar a prática de ato ímprobo do Recorrido no que se refere à
rescisão dos contratos entre a municipalidade e a empresa Total Serviços Gerais Ltda.; por não
haver qualquer indício de irregularidade quanto à contratação da empresa Marcos Antônio
Marini – EPP (MEGASERV), seja na modalidade emergencial, seja na forma ordinária; e por
não restar demonstrada qualquer ilicitude no fato de prestação direta, pelo ente público, de
serviço público essencial, o recurso merece ser desprovido também nessa parte.
III.C – Da imputação de improbidade administrativa na alegada inadimplência quanto à
empresa MDR Distribuidora e Serviços Ltda.:
Com relação à empresa MDR Distribuidora e Serviços Ltda., que já mantinha contrato
com a municipalidade desde a gestão municipal anterior à do Apelado, o Recorrente afirma
que houve inadimplemento de pagamentos em prazo superior a 90 dias, em relação a
alimentos já entregues a Centros de Educação Infantil (CEINF's) em janeiro, fevereiro e março
de 2013, o que fez com que o proprietário da aludida empresa tivesse de interromper o
fornecimento em maio de 2013, sendo que ainda não tinha recebido o valor correspondente a
abril e maio daquele ano, no importe de R$415.000,00. Assevera o Apelante que o proprietário
da empresa em questão foi chamado para conversar com o ora Recorrido, sendo que este teria
dito que, se rescindisse o contrato, receberia os valores em atraso. O Ministério Público afirma
que, então, o proprietário da empresa MDR teria concordado em rescindir o contrato de
fornecimento de alimentos para as unidades escolares, em razão da promessa de pagamento
dos valores em atraso; ocorre que tal pagamento não teria se verificado após a rescisão
contratual.
A partir da leitura do conjunto probatório constante nos autos referentes às alegações
acima, concluo não ter havido a prática de ato doloso reprovável, sob o ponto de vista
administrativo, por parte do Apelado.
Segundo alegado pelo Apelado, consta no depoimento do Secretário Municipal de
Finanças, anexo à Contestação, que o único atraso de pagamento existente à época da apuração
da CPI da Inadimplência era em relação à empresa MDR, a qual teria sido motivada pela
ilegalidade da Ata de Registro de Preços em que se fundamentava o fornecimento dos
Documento eletrônico VDA53008588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:42
Código de Controle do Documento: 8117f04d-12d2-4600-9764-acb699f14a88

produtos alimentícios, que tinha sido prorrogada inúmeras vezes contra disposição expressa de
lei.
Tal afirmação é corroborada pelos documentos juntados aos autos, haja vista que
realmente houve prorrogação de ata de registro de preços pela gestão municipal anterior por
período superior a 01 (um) ano, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
Para melhor esclarecimento da questão, é necessário pontuar, em primeiro lugar, que o
fornecimento de alimentação a órgãos da administração pública deve ser realizado através de
“Compra”, na modalidade de Registro de Preços, por se tratar de “aquisição remunerada de
bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente”, conforme estabelecem os artigos
6o, inciso III, e 15, inciso II, da Lei Federal no 8.666/1993. Tal registro de preços tem a
validade de 01 (um) ano, consoante dispõe o artigo 16, §3o, inciso III, da referida Lei.
Em segundo lugar, destaco que à época da lavratura da Ata de Registro de Preços no 02
/2011 (referente ao registro da empresa MDR), estava vigente o Decreto Federal no 3.931, de
19.09.2001, que regulamentava o Sistema de Registro de Preços (SRP) previsto no artigo 15,
da
Tal Decreto previa, em seu artigo 4o, caput, que “o prazo de validade da
Lei no 8.666/1993.
Ata de Registro de Preço não poderá ser superior a um ano, computadas neste as eventuais
prorrogações”. Ressalto ainda, por oportuno, que não há se falar em aplicação do disposto no
§2o, do artigo 4o, do Decreto Federal em epígrafe (cuja legalidade é questionável, uma vez que
exorbita o que está disposto na Lei que pretendia regulamentar). O referido §2o, do artigo 4o,
estabelece que é admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do artigo 57, §4o, da
quando a proposta se mostrar mais vantajosa e forem satisfeitos os demais
Lei no 8.666/1993,
requisitos da norma. Ocorre que o artigo 57, §4o, da
versa acerca de
Lei no 8.666/1993,
contratos para prestação de serviços executados de forma contínua (tais como operações,
conservação, reparação, etc., consoante artigo 6o, inciso II, da
, do que não trata a
Lei 8.666/93)
hipótese dos autos, haja vista que a Ata de Registro de Preços sub judice foi elaborada para
viger em relação à aquisição de gêneros alimentícios, que é regulada pelo procedimento de
Compra, estabelecido no artigo 15 da referida Lei Federal.
Analisando-se a Ata de Registro de Preços no 02/2011, de 17.05.2011, entabulada entre
o Município de Campo Grande e a empresa MDR Distribuidora e Serviços Ltda., para
“aquisição de gêneros alimentícios e complementos alimentares”, é possível aferir-se que a
contratação foi realizada para ter validade pelo prazo de 12 (doze) meses, consoante consta na
cláusula segunda, item 2.1, a f.3.384 (Ata a f.3.383/3.391), o que é consentâneo com as
disposições constantes na
O 1o Termo Aditivo à Ata em questão, datado de
Lei no 8.666/1993.
30.10.2011, que apenas reajustou os valores do documento e não alterou seu prazo de
validade, é aparentemente legal (f.3.392/3.394).
Entretanto, o 2o Termo Aditivo, datado de 07.03.2012, que, antes mesmo do término do
prazo de validade, prorrogou o prazo de validade da Ata de Registro no 02/2011 até o dia
17.03.2013 (f.3.395/3.396), é ilegal, haja vista que em confronto com o disposto na legislação
federal que regula a matéria.
De igual modo, o 3o Termo Aditivo, de 23.11.2012, prorrogou mais uma vez, sem
qualquer justificativa plausível, o prazo de validade da Ata em questão, para que aquela tivesse
vigência entre 02.01.2013 a 02.01.2014 (f.3.405/3.406), fato que estendeu a ilegalidade já
contida no 2o Termo Aditivo.
Assim, o alegado atraso no pagamento relativo à compra de gêneros alimentícios
referente ao fornecimento dos meses de janeiro a março de 2013, em prazo de
Documento eletrônico VDA53008588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:42
Código de Controle do Documento: 8117f04d-12d2-4600-9764-acb699f14a88

aproximadamente 90 dias; e o suposto inadimplemento relativo aos pagamentos dos meses de
abril e maio de 2013, que perduraria até julho do mesmo ano (conforme depoimento transcrito
a f.17), foram plenamente justificados pela nulidade das prorrogações ilegais, por dois termos
aditivos, da Ata de Registro de Preços no 02/2011, entabuladas ao final da gestão municipal
anterior.
Mencionei acima que haveria suposto inadimplemento da Municipalidade, relativos aos
meses de abril e maio de 2013, porque este não se verificou, tendo em vista que o próprio
proprietário da empresa MDR Distribuidora e Serviços Ltda., em carta endereçada ao
Vereador Presidente da Comissão Processante da CPI da Inadimplência, datada de 13.11.2013,
informa que “todos os débitos da Prefeitura Municipal de Campo Grande com a minha
empresa MDR distribuidora e serviços Ltda foram espontaneamente saudados pela atual
administração” (documento a f.3.877 dos autos).
Importante ressaltar, também, que a
não estabelece um prazo para o
Lei no 8.666/1993
pagamento das compras realizadas pela Administração, salvo a hipótese de valor
correspondente a 10% do valor previsto no artigo 23, inciso II, alínea “a” (que importa em
R$8.000,00), conforme comando do artigo 5o, §3o, da mesma Lei, do que não trata a hipótese
dos autos. Saliento, ainda, que este último dispositivo legal, em seu caput, excetua o
pagamento, na ordem cronológica, das despesas referentes a contratos firmados em razão de
licitações, “quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia
justificativa”, fato que ocorreu na hipótese dos autos, diante da constatação da nulidade das
prorrogações, por termos aditivos, da Ata de Registro de Preços no 02/2011, consoante já
mencionado anteriormente.
Portanto, não há se falar em prática de ato ímprobo, por parte do Recorrido, pelos fatos
acima expostos.
III.D – Da imputação de improbidade administrativa na contratação da empresa Salute
Distribuidora de Alimentos Ltda.:
O Ministério Público assevera, também, que, além de ter efetuado a rescisão contratual
com a empresa MDR Distribuidora e Serviços Ltda. (consoante descrito no item anterior deste
Decisum), a Prefeitura Municipal, simulando uma “situação de emergência” decorrente de ato
que ela própria teria causado (rescisão contratual), abriu novo processo licitatório ordinário
para distribuição de gêneros alimentícios nas escolas e CEINF's, por meio do Pregão
Presencial no 033/2013, cuja abertura pública dos envelopes ocorreu em 05.06.2013, com as
cotações de 11 empresas participantes, sendo que, nessa data, após a disputa de lances, ficou
consignado na Ata no 002 PP 033/2013 o resultado do certame e, ainda, que a fase seguinte, de
apresentação de amostras dos produtos, se iniciaria em 10.06.2013. Ocorre que, a despeito
disso, em 19.06.2013 foi assinada uma Justificativa para Contratação Emergencial de compra
de gêneros alimentícios, ignorando o certame em curso regido pelo Pregão supramencionado.
Narra que no dia 21.06.201 3, o Apelado ratificou e determinou a publicação de dispensa de
licitação, lastreado em Parecer Técnico-Jurídico que também ignorou a licitação acima
descrita, sendo certo que na mesma data (21.06.2013), foi assinado o Contrato no 070/2013
com a empresa Salute Distribuidora de Alimentos Ltda., no valor de R$4.318.527,40, com
vigência de 03 meses, para aquisição de gêneros alimentícios em caráter emergencial para
serem utilizados nas escolas e CEINF's de Campo Grande. O Recorrente alega ainda que,
Documento eletrônico VDA53008588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:42
Código de Controle do Documento: 8117f04d-12d2-4600-9764-acb699f14a88

conforme apurado pela CPI, após a contratação da empresa Salute, o pagamento a esta era
realizado no mesmo dia em que a despesa era liquidada, o que não ocorria em relação à
empresa MDR Distribuidora de Serviços Ltda., conforme já narrado anteriormente.
No ponto, e analisando os documentos trazidos aos autos, concluo que não há
comprovação de qualquer ato ímprobo por parte do administrador público.
Relativamente à contratação da empresa Salute para fornecimento de gêneros
alimentícios, o Recorrido esclarece que tal ato ocorreu de forma emergencial porque o
Município se viu obrigado a proceder ao processo licitatório, em razão da empresa MDR
Distribuidora e Serviços Ltda. não poder ter a Ata de Registro de Preços prorrogada por mais
uma vez ao arrepio da lei, uma vez que só é permitido a prorrogação de tal ata desde que tal
ato não ultrapasse o período de 01 ano, o que já tinha ocorrido na gestão anterior que, mesmo
assim, prorrogou referida ata por mais um período de 12 meses (até 1o.01.2014), mesmo sem o
vencimento da anterior.
A alegação do Apelado merece guarida, haja vista que a contratação da empresa MDR
Distribuidora e Serviços Ltda., por prorrogações sucessivas vindas da administração anterior e
sem a realização de nova licitação é ilegal e nula, conforme restou concluído no tópico anterior
deste Voto (item III.C). Dessa forma, não há se falar em simulação de situação emergencial
para convocação de novo procedimento licitatório, tal como alegado pelo Parquet, haja vista
que as prorrogações sucessivas do contrato anterior, por serem nulas, não poderiam continuar
irradiando quaisquer efeitos administrativos.
O Recorrido aduziu ainda que, como precisou proceder a licitações de forma repentina
(Pregões Presenciais no 33 e 52/2013), e devido ao grande número de empresas que se
habilitaram para participar dos processos licitatórios, pelo sistema de registro de preços (um
total de 39 empresas), não houve tempo hábil para finalizar todas as fases dos referidos
procedimentos para atender, de imediato, as escolas da REME e os CEINF's, que não podiam
suspender a merenda escolar, razão pela qual se valeu de contratação emergencial regulada
pelo Processo no 46.837/2013-20, onde consta documento emanado da Superintendência de
Abastecimento Alimentar (SUALI), no sentido de que só havia estoque de alimentos para
distribuição nas unidades escolares até 28.06.2013. Tal fato é confirmado pelos documentos a
f.1.983/1.984 dos autos, em que o Superintendente da SUALI afirma textualmente que,
“depois dessa data, nosso estoque estará esgotado”.
Afirma o Recorrido, também, que não foi possível concluir os processos licitatórios a
tempo de distribuir os produtos alimentícios às unidades escolares por conta de entraves
impostos pelo Tribunal de Contas do Estado, por atendimento de normas do FNDE e pelo
elevado número de empresas concorrentes (num total de 39). O fato em questão foi
comprovado por Justificativa contida a f.1.984/1.988, em que consta que “não houve desídia
ou falta de planejamento da Prefeitura Municipal de Campo Grande, sendo os fatos
imprevisíveis e alheios à responsabilidade do poder executivo, eis que nos primeiros 05
(cinco) meses de gestão fora providenciada a celebração de 04 (quatro) licitações para as
aquisições de gêneros alimentícios, sendo: 01 (uma) anulada, 01 (uma) revogada, 01 (uma)
concluída e 01 (uma) em andamento” (f.1.985). A f.1.986 consta, ainda, em relação a uma das
licitações mencionadas, que “por determinação do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul
o procedimento licitatório foi anulado em razão da necessidade de readequação do Edital pela
dubiedade na interpretação do item 9.10, tipo 'menor preço lote item'”.
Documento eletrônico VDA53008588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:42
Código de Controle do Documento: 8117f04d-12d2-4600-9764-acb699f14a88

Outra circunstância pela qual é possível concluir que não houve favorecimento ou
irregularidade na contratação emergencial da empresa Salute é o fato de não ter sido aquela a
única vencedora da competição direta, sendo que outras empresas também foram habilitadas
para o fornecimento emergencial de gêneros alimentícios, a saber: Ignácio e Lopes, APS Work
Comércio e Serviços Ltda., Nutrir Alimentos Ltda. e Comercial T&C Ltda., conforme consta
no Despacho do Prefeito Municipal a f.327 e no Parecer Técnico-Jurídico a f. 2.298/2.299.
Consta, ainda, em depoimento do então Secretário de Administração à Comissão Processante
instalada no âmbito da Câmara Municipal, que se o julgamento da compra se desse pelo preço
global a Salute teria sido a única vencedora do certame (f. 3.785 dos autos); contudo, a
Comissão de Licitação do município optou pelo julgamento por item, declarando vencedora a
empresa que oferecera o menor preço por produto, o que denota que não havia, objetivamente,
o intento de favorecimento à empresa Salute.
É evidente, ainda, que, ao contrário do alegado pelo Ministério Público, não se constata
qualquer improbidade administrativa na realização dos pagamentos à empresa Salute logo em
seguida à liquidação da despesa, em contraposição ao que teria ocorrido em relação à empresa
MDR (fornecedora anterior de alimentos), em que teria havido demora de 83 dias para
efetivação do pagamento. Isso porque, consoante já explicitado no item anterior deste
Decisum, em relação à empresa MDR foram constatadas prorrogações ilegais de Ata de
Registro de Preços, realizadas na gestão municipal anterior, o que culminou no reexame de
validade de tais contratos e reconhecimento de nulidade de referidas prorrogações. Portanto,
seria natural a demora de pagamento em relação a contratos administrativos sob o qual pendia
suspeita de irregularidades, o que foi confirmado posteriormente.
Ademais, a lei não estabelece um prazo para o pagamento das compras realizadas pela
Administração, salvo a hipótese do valor corresponder a 10% do limite de isenção para
compras (artigo 5o, §3o, da
, do que não trata a hipótese dos autos.
Lei no 8.666/1993)
A alegação do Recorrente, de ausência de documentação exigida por lei, para
contratação emergencial da empresa Salute, também não se sustenta, haja vista que nas
situações emergenciais, os documentos relativos à qualificação técnica ou capacidade
operacional e qualificação econômico-financeira, previstos nos artigos 30 e 31, da
podem ser dispensados, nos termos do §1o, do
da mesma Lei.
Lei no 8.666/93,
art. 32,
Saliento, por oportuno, que o fato de os produtos alimentícios serem cotados com preço
maior na compra direta (emergencial) do que no processo licitatório ordinário não caracteriza
ato de improbidade administrativa, conforme já ressaltado no tópico que analisou a
contratação da empresa JáGás (item III.A), uma vez que o procedimento do Pregão objetiva a
aquisição de produtos em quantidades muito maiores do que na compra emergencial, elemento
que faz reduzir os preços ofertados na hipótese da licitação ordinária.
Outro fator que não caracteriza a ocorrência do alegado ato ímprobo é a terceirização de
logística da empresa Bornholdt pela empresa Salute, uma vez que aquela empresa possui
licença sanitária e é proprietária de veículos com câmara fria (para transporte de alimentos
refrigerados). Não há qualquer impedimento na lei nesse sentido. E nem haveria razões para se
impedir a contratação, por parte da empresa que apresentou o menor orçamento na compra
emergencial, de empresa terceirizada para a realização de transporte dos alimentos, haja vista
que o objeto da referida compra foi o fornecimento de gêneros alimentícios, e não somente o
transporte da mercadoria.
Documento eletrônico VDA53008588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:42
Código de Controle do Documento: 8117f04d-12d2-4600-9764-acb699f14a88

Dessa forma, não vislumbro a prática de ato de improbidade quanto à contratação
emergencial da empresa Salute por parte da administração municipal.
III.E – Da imputação de improbidade administrativa quanto a atos relativos à empresa
Comércio de Combustíveis Norbeoil Ltda.:
Em relação à empresa Comércio de Combustíveis Norbeoil Ltda., muito embora haja
registro na Sentença de que o atraso no pagamento a tal empresa não se desdobrou na
contratação de nenhuma outra e de que o tema seria irrelevante para a causa, o Apelante aduz
que foram constatadas irregularidades em relação a tal empresa, na medida em que o Prefeito
Municipal deixou de adimplir o pagamento de combustível fornecido e utilizado pela
Prefeitura, cujo valor está expresso em nota no importe de R$29.787,64.
Nesse ponto, também concluo não ter havido a demonstração da prática de qualquer ato
ímprobo pelo Apelado. E tal conclusão se dá pelo fato de não ter havido a juntada de qualquer
documento comprobatório das alegações do Recorrente. A única documentação constante nos
autos é um contrato celebrado entre a empresa supranominada e a municipalidade, no curso da
gestão municipal anterior à do Recorrido, datado de 10.12.2007 (f.657/677), a qual, por óbvio,
nada comprova em relação ao alegado.
No mais, o Recorrente apenas se reporta ao depoimento prestado pelo proprietário da
Norbeoil prestado à Comissão Processante instalada pela Câmara de Vereadores de Campo
Grande, em que aquele alega que não teria recebido a importância acima citada (R$29.787,64),
apesar de ter fornecido combustível à municipalidade no mês de dezembro de 2012. Ocorre
que o proprietário não forneceu à referida Comissão Processante municipal qualquer nota ou
documento equivalente que comprovasse o fornecimento do combustível. E bem assim o
Parquet, que não colacionou a estes autos qualquer documento nesse sentido, ou que
comprovasse que o pagamento não teria sido realizado por dolo do administrador público, em
infringência à legislação que rege a matéria.
III.F – Da imputação de improbidade administrativa quanto a atos relativos à empresa
CG Solurb Soluções Ambientais:
Relativamente à empresa CG Solurb Soluções Ambientais, consta na Sentença que o
contrato firmado entre a Prefeitura e referida empresa foi anulado em Juízo, sendo que o receio
do Prefeito em cumpri-lo, antes mesmo do Decisum que anulou o contrato em outro feito, não
pode ser considerado ato de improbidade administrativa. O Recorrente afirma, porém, que a
ausência de pagamentos a tal empresa, mesmo diante do fato de os serviços terem sido
prestados, configuraria, sim, improbidade administrativa. Assevera que, de um total de débitos
de aproximadamente R$5.000.000,00, a Municipalidade só teria adimplido R$2.000.000,00.
No que se refere à alegação acima, também não vislumbro a comprovação de qualquer
ato ímprobo. Mais uma vez o Apelante não traz aos autos qualquer documento que pudesse
comprovar o dolo do Recorrido em não cumprir o contrato então vigente entre o Município e a
empresa em epígrafe. Aliás, o único documento juntado se trata dos autos do Processo
instaurado pela Câmara Municipal de Campo Grande, em que consta apenas o depoimento do
Superintendente Executivo da CG Solurb. No referido depoimento as alegações são confusas e
evasivas. Ora aquele diz que haveria inadimplemento contratual, ora afirma que não haveria,
pois apesar de o pagamento não ter sido realizado no prazo, não há como se considerar o
inadimplemento se não houver decorrido prazo de 90 dias após a última medição do serviço
prestado.
Documento eletrônico VDA53008588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:42
Código de Controle do Documento: 8117f04d-12d2-4600-9764-acb699f14a88

O fato que interessa aos autos é que não há comprovação documental, mas mera
alegação do superintendente da empresa de que teria havido inadimplemento parcial relativo a
quatro ou cinco meses de prestação de serviços.
Ademais, como foi dito por ocasião do depoimento do superintendente da CG Solurb
junto à Câmara Municipal, havia notícia de que o pagamento não estaria sendo realizado de
forma integral porque se estaria apurando eventuais irregularidades no contrato assinado entre
a empresa e a municipalidade na gestão anterior, o que foi corroborado pela Decisão proferida
nos autos de no 00383912- 94.2012.8.12.0001, que anulou referido contrato pelas referidas
irregularidades (f.2.301/2.335). Assim, ainda que fosse comprovado documentalmente algum
inadimplemento (o que não ocorreu), o fato é que a eventual ausência de pagamento de
contrato no curso de procedimento para apuração de irregularidades (que depois se
confirmaram pela via judicial) não pode ser considerado como sendo ato de improbidade
administrativa.
III.G – Da imputação de improbidade administrativa quanto a atos relativos à empresa
Vyga:
No que diz respeito à Empresa Vyga, que tinha contrato de prestação de serviços com a
Prefeitura Municipal, o Apelante alega que, nada obstante a empresa manter em dia a
prestação dos serviços, de janeiro a junho de 2013, o Apelado não teria adimplido os
respectivos pagamentos nas datas corretas, deixando para pagar o quantum devido, no importe
de R$840.000,00, de uma só vez (sem correção monetária), e somente no dia em que a
proprietária da empresa prestou depoimento perante a CPI supramencionada. Assevera que em
razão do inadimplemento em comento a empresa teve de reduzir seu quadro de funcionários, e
que em nenhum momento foi notificada acerca das razões que ocasionaram o atraso nos
pagamentos.
Novamente sem fundamento a afirmação do Recorrente. Consoante consta na Sentença,
o contrato não se findou de forma “forçada”, provocada dolosamente pelo Recorrido, mas sim
porque chegou a seu termo. Tal fato é corroborado pela proprietária da empresa no
depoimento prestado à Comissão Processante municipal (f.484), em que há alegação expressa
de que o contrato venceu, de que ela recebeu o numerário previsto contratualmente e de que
não pretendia executar eventuais multas por atraso, até porque não saberia dizer se havia
previsão contratual nesse sentido.
III.H – Dos fatos relativos à empresa RDM – Recuperação de Créditos Ltda.:
Nesse ponto cabe apenas um esclarecimento: o de que, quanto à empresa referida, muito
embora tenha constado alegações na petição inicial e também nas contrarrazões recursais, não
há qualquer irresignação do Ministério Público relativa a qualquer situação que envolva a
empresa RDM – Recuperação de Créditos Ltda..
IV – Da análise de adequação típica e da necessidade de comprovação de dolo e ou
culpa na conduta do administrador:
Conforme já mencionado no item III deste Decisum, cumpre analisar se há adequação
típica entre as condutas atribuídas ao Apelado, descritas na inicial, e o disposto no artigo 10,
incisos V e VIII (que disciplina alguns atos que causam prejuízo ao erário), e artigo 11, incisos
II, IV e VI (que cuida de atos que atentam contra os Princípios da Administração Pública).
Por ocasião da análise das condutas atribuídas ao Recorrido, em relação a cada ato
administrativo e empresa citados na inicial, não vislumbrei a sobredita adequação típica,
consoante consignei em cada subtópico (de A a H) do item III, deste Voto. Em outras palavras,
Documento eletrônico VDA53008588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:42
Código de Controle do Documento: 8117f04d-12d2-4600-9764-acb699f14a88

não reputo ímproba, nos termos da
qualquer das condutas descritas na
Lei no 8.429/1992,
inicial e objeto do recurso de Apelação sub judice.
Convém mencionar, ainda, que, no caso dos autos, além da sobredita adequação típica, é
necessário que o Ministério Público demonstre o dolo (ainda que genérico) do administrador
de atentar contra os princípios da Administração Pública (hipótese do artigo 10); ou, ainda, a
culpa daquele, no que se refere aos supostos atos que causam prejuízo ao erário (artigo 11 da
lei), circunstâncias que não vislumbrei na análise do quanto debatido nos autos. Esse é o
entendimento jurisprudencial dominante, tanto no âmbito do E. Superior Tribunal de Justiça
quanto neste Tribunal. É de bom alvitre ressaltar que, segundo o entendimento firmado na
jurisprudência pacífica do aludido Tribunal Superior, ainda que eventualmente haja algum ato
que aparentemente se enquadre na hipótese legal, se não comprovado o dolo do administrador
público, a conduta se enquadra como sendo mera irregularidade, e não ato ímprobo.
O entendimento esposado no parágrafo anterior é corroborado pela análise dos seguintes
julgados:
(...)
Dessa forma, em não restando comprovados nem o dolo (genérico ou não) em relação à
acusação de prática de ato capitulado no artigo 11 da
nem a culpa no que se
Lei no 8.429/1992,
refere aos atos previstos no artigo 10 da mesma lei, é forçoso o reconhecimento de ausência de
adequação típica, do que decorre a confirmação da Sentença apelada e o desprovimento do
presente recurso.

A partir da leitura do minucioso acórdão prolatado pela Colendo 3a Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, não é possível endossar as
percepções e conclusões apresentadas pelo recorrente.
Primeiramente, porque o acórdão rechaça a ilicitude da conduta do
recorrido, validando-as enquanto opções político-administrativas e, com isso, nega a
subsunção típica da conduta aos tipos de improbidade administrativa indicados pelo autor
da ação.
Em segundo lugar, porque as instâncias ordinárias assentaram que não há dolo
genérico ou específico para a completa adequação típica da conduta, sobretudo diante da
necessária comprovação do dolo específico exigido pela atual redação do § 2o do
o, da
art. 1
Lei n. 8.429/1992, incluída pela Lei n. 14.230/2021.
Em outras palavras, o Tribunal de origem, soberano no exame dos fatos e das
provas contidos nos autos, concluiu pela manutenção da sentença de improcedência, não
Documento eletrônico VDA53008588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:42
Código de Controle do Documento: 8117f04d-12d2-4600-9764-acb699f14a88

reconhecendo a prática de ato ímprobo imputado ao réu, com fundamento na ausência tanto
do dano ao erário quanto do elemento anímico, seja na modalidade dolo específico, como
atualmente exigido, seja na modalidade dolo genérico ou até mesmo culpa, como outrora
possível.
Logo, o único modo de se chegar à conclusão almejada pelo recorrente seria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento este não admitido em via
de recurso especial, a teor da orientação sedimentada no enunciado da Súmula n. 7/STJ.
Em outras palavras, conforme pacífico entendimento desta Corte, o
enfrentamento das questões atinentes à efetiva caracterização ou não de atos de
improbidade administrativa descritos nos arts. 9o, 10 e 11 da
sob as
Lei n. 8.429/1992,
perspectivas objetiva – de caracterização ou não de enriquecimento ilícito, existência ou
não de lesão ao erário e de violação ou não de princípios da Administração Pública – e
subjetiva – consubstanciada pela existência ou não de elemento anímico –, demandam
inconteste revolvimento fático-probatório, o que, reitera-se, é vedado pelo enunciado da
Súmula n. 7 do STJ. Neste sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.117.559/PR,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos
16/10/2023,
18/12/2023;
EDcl no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.035.643/SP,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
29/5/2023,
31/5/2023;
AREsp n. 1.611.566/SC,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
e,
20/5/2024,
29/5/2024;
Ministra Regina Helena Costa, DJe
REsp n. 2.189.438/SP,
11/02/2025.
Ainda, sobre a temática, destaco o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ALTERAÇÕES DA
DOLO ESPECÍFICO COMO
LEI 14.230/2021.
LEI 8.429/1992.
REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA A TIPIFICAÇÃO DO ATO ÍMPROBO. ATOS
TIPIFICADOS NO
DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ART. 10
NECESSIDADE DE EFETIVO E COMPROVADO DANO AO ERÁRIO. TRIBUNAL DE
ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS IMPRESCINDÍVEIS PARA A CONFIGURAÇÃO DO ATO DE
Documento eletrônico VDA53008588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:42
Código de Controle do Documento: 8117f04d-12d2-4600-9764-acb699f14a88

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A
modificou consideravelmente a Lei de Improbidade
Lei 14.230/2021
Administrativa, sobretudo quanto à presença do elemento subjetivo do agente para que a
conduta seja tipificada como ímproba.
2. A novel legislatura incluiu no caput do
da
a efetiva e
art. 10
Lei 8.429/1992
comprovada perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens
ou haveres das entidades referidas no
o dessa lei, para que o ato seja constituído como
art. 1
ímprobo.
3. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
AREsp n. 2.036.161/MS,
julgado em
DJe de
)
19/2/2025,
24/2/2025.

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53008588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:42
Código de Controle do Documento: 8117f04d-12d2-4600-9764-acb699f14a88

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 1.396.904 / MS
Número Registro: 2018/0296926-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0692013
08366245120138120001
0836624512013812000150001
8366245120138120001
836624512013812000150001
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: ALCIDES JESUS PERALTA BERNAL
ADVOGADO : JESUS DE OLIVEIRA SOBRINHO - MS005157
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: ALCIDES JESUS PERALTA BERNAL
ADVOGADO : JESUS DE OLIVEIRA SOBRINHO - MS005157
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54470106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:44:03
Código de Controle do Documento: 4b30ef0b-ff88-4df3-b29b-7b7e2b00023d

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:44:03
Código de Controle do Documento: 4b30ef0b-ff88-4df3-b29b-7b7e2b00023d